Tribunal: TJMT
Processo: 1074383-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074383-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILCIANE SANTOS AZEVEDO - CPF: 978.891.482-91 (RECORRENTE), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074383-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1074383-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gilciane Santos Azevedo

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela consumidora em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em razão de extravio de bagagem. A recorrente pleiteia a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 400 da ANAC, em seu artigo 32, §2º, inciso I, prevê o prazo de até sete dias para a devolução da bagagem extraviada em voos domésticos, sendo que, no caso concreto, a mala foi restituída em 23 horas e 18 minutos, dentro do período regulamentar.

A jurisprudência das Turmas Recursais firmou entendimento de que o extravio temporário, com devolução dentro do prazo regulamentar, configura mero aborrecimento e não enseja automaticamente indenização por danos morais.

No caso concreto, o fato vivenciado pela consumidora não enseja danos morais de forma presumida, como reconhecido na origem, contudo, a legislação impede a reforma
in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O extravio temporário de bagagem, com devolução dentro do prazo regulamentar da ANAC, não configura dano moral presumido, exigindo comprovação de efetivo abalo psicológico ou prejuízo concreto.

A majoração da indenização por danos morais no caso em tela é indevido, uma vez que sequer restou demonstrada a existência de dano moral, contudo não se pode reformar a sentença e causar prejuízo à parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32, §2º, I. Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 15/04/2024. TJMT, N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074383-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1074383-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gilciane Santos Azevedo

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Gilciane Santos Azevedo.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
3º

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 269244385)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de extravio de bagagem solucionado em 23h18 (vinte e três horas e dezoito minutos) após o desembarque
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 269244386)
:
requer a reforma da sentença para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a quantia fixada a título de danos morais, por entender que o valor arbitrado não atende ao caráter reparatório e punitivo.

Contrarrazões
(Id. 269244397):

Requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074383-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1074383-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gilciane Santos Azevedo

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora por meio do qual pretende a majoração da quantia fixada a título de indenização por danos morais pelo extravio de bagagem por 23h18.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu junto à companhia passagem aérea, marcada para o dia 12/10/2024, saindo de Cuiabá/MT com destino a Belém/PA, chegando ao destino às 11h.

Aduz a autora que ao chegar ao destino contratado, sua bagagem havia sido extraviada, tendo lhe sido entregue no dia 13/10/2024 às 10h18, ou seja, 23h18 (vinte e três horas e dezenove minutos) depois do desembarque.

A companhia aérea por sua vez alega que não houve danos morais no caso em análise.

Da análise dos autos verifica-se que embora a autora defenda que sofreu abalo moral pelos fatos narrados, qual seja o extravio de bagagens, verifica-se que foi por período exíguo, sendo devolvida um dia após o desembarque, atendendo ao prazo regulamentar de até 07 (sete) dias previsto na Resolução nº 400 da ANAC (artigo 32, § 2º, inciso I), em tais circunstâncias o dano moral não é presumido, deveria ser provado, o que não ocorreu no caso vertente.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA. 1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado. 3.
Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2º, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– OMISSÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Verificada a ocorrência de erro quanto à gratuidade de justiça que os autores fazem jus, deve ser acolhido os embargos apenas para sanar omissão do acórdão proferido. (N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Contudo, não é permitida a reforma de sentença que cause prejuízo à parte recorrente, por essa razão, deve ser mantida a sentença proferida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025